Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703531-61.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INTER COLOR LABORATORIO, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, Inter Color Laboratório, Comercio e Importação de material fotográfico LTDA, para responder aos declaratórios, no prazo legal. Manifeste-se, ainda, sobre o ofício de id 48269760 e documentos anexos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator